Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63 DO CPC COM REDAÇÃO DA LEI 14.879/2024. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante) e o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado), no âmbito de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel.
2. O juízo suscitado declinou da competência por entender que o foro eleito no contrato (Brasília/DF) não possui vínculo com o domicílio das partes nem com a localização do imóvel.
3. O juízo suscitado alegou que a parte exequente declarou domicílio na cidade de Brasília, sendo desnecessária a apresentação de comprovante de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de locação é válida à luz do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, e se a competência territorial deve ser fixada no foro do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula 17.9 do contrato de locação elegeu como foro o local de emissão do título (Brasília/DF), sem comprovação de vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.
6. O autor apenas declara que reside "nesta capital", não informou o endereço e nem apresentou qualquer comprovante, para, ao menos, se saber onde reside.
7. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para exigir que a cláusula de eleição de foro guarde pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
8. O foro eleito não possui relação com o imóvel (localizado em Taguatinga Norte) nem com o domicílio do réu (Samambaia Sul), tampouco foi comprovado que o autor reside em Brasília.
9. A cláusula de eleição de foro, por ser aleatória e desprovida de conexão com os elementos da demanda, é considerada abusiva, nos termos do §5o do art. 63 do CPC.
10. Aplica-se a regra geral do art. 46 do CPC, que fixa a competência no foro do domicílio do réu, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Competência fixada no Juízo Suscitante da 2a Vara Cível de Samambaia.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro que não possui vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação é abusiva e ineficaz, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
Na ausência de foro de eleição válido, a competência territorial deve ser fixada no foro do domicílio do réu, conforme o art. 46 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 46 e art. 63 do CPC (com redação dada pela Lei no 14.879/2024). Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991382, 0707418-05.2025.8.07.0000, relator Des. Renato Scussel;
Acórdão 1991350, 0749569-20.2024.8.07.0000, relator Des. Sérgio Rocha.